Tribunal: STF
Processo: Rcl 68242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.391/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Tv Omega Ltda. (Rede TV), contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1000382-05.2020.5.02.0386, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.391/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Marcos Paulo dos Reis Morales, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, no período de 02/05/2012 a 12/11/2019, mediante declaração de nulidade do contrato de consultoria na área de produção artística de programas de televisão, para a exibição na grade de programação da contratante.
 
    3. Noticia que o Tribunal Regional da 2ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, com a consequente condenação da ora reclamante ao pagamento das verbas laborais dali advindas.
 
    4. Alega existência de contrato de prestação de serviços, não havendo qualquer fraude ou preenchimento dos requisitos do vínculo empregatício entre as partes.
 
    5. Destaca o grande valor a ser imposto à reclamante, caso mantida a condenação, no montante de R$ 2.200.000,00.

    6. Sustenta, em síntese, afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas apontados, porquanto o Tribunal reclamado desconstituiu, indevidamente, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por mera presunção de fraude, sem que houvesse nos autos indícios de exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a relação de emprego.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até o final julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido para cassar definitivamente o ato reclamado, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício.
 	
    8. Em 16/05/2024, proferi despacho requisitando informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, dispensando vistas do processo à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (e-doc. 31).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Afirma a ausência de aderência estrita com os Temas paradigmas. Ressalta a competência da Justiça do Trabalho para para analisar casos de fraude, conforme expressamente ressalvado nos precedentes apontados pelo beneficiário. Finaliza destacando a inadequação da reclamação constitucional para o revolvimento de fatos e provas (e-doc. 39).
 
    10. A parte reclamante, na Petição STF nº 126.017/2024, “que além dos precedentes citados na petição inicial desta Rcl., Vossa Excelência apreciou, como relator, recentemente, duas Rcls. (68.323 SP e 68.820 SP) com o mesmo objeto, ajuizadas pela requerente, julgando-as procedentes” (e-doc. 43).

    11. Devidamente citada (e-doc. 35), a parte beneficiária quedou-se inerte.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    1. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    2. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    3. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    4. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    5. No que se refere à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 2.6030, de 2024, referente à citação de Elton Roberto Boscardini, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos .“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).
 
    6. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
 
    7. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    8. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    9. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    10. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    12. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 23, pp. 4-8; grifos e destaques do original):
 
“6 -- 1. INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO DE EMPREGO A. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - ATUAÇÃO EMPRESARIAL, INTELECTUAL E ARTÍSTICA - ARTIGO 129 DA LEI 11.196/2005 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC 66/STF)
A sentença reconheceu a relação de emprego entre as partes, com base na prova dos autos que, conforme a origem, revelou a realidade em que a prestação de serviços do obreiro, em favor da ré, ocorria. 
A reclamada/recorrente combate essa decisão, principalmente sob o fundamento de que o autor trabalhava como autônomo e não como subordinado. 
6.1 -- ônus da prova -- A primeira observação a se fazer aqui é a relacionada ao ônus da prova. A reclamada não negou, expressamente, na contestação, que o reclamante tivesse laborado em favor dela. Ora, inexistindo a negativa, o autor não precisa provar nada, porque o fato (a prestação de serviços em favor da ré) está admitido. Ainda que assim não fosse, a percepção do ônus da prova, como descrito pela recorrida, está equivocada. O ônus em relação à definição da prestação de serviços, em casos como o dos autos, onde as empresas admitem a existência do contrato de prestação de serviços, é sempre das empresas, porque estas possuem mais e melhores recursos para fazer a prova de quem trabalhou em favor delas (art. 818 da CLT). Nesse sentido, transcrevo ementa que serve, aqui, também como fundamento para o que está sendo decidido nestes autos:
(...)
6.2 -- Do trabalho indispensável à atividade econômica e da efetiva subordinação — O trabalho desenvolvido pelo reclamante era indispensável à atividade econômica da ré. O autor trabalhou por longos anos (entre 2012 a 2019) na produção de programas que eram exibidos pela emissora demandada (segundo o preposto, o reclamante trabalhava "... com consultoria, assessoria e produção do programa", enquanto a segunda testemunha convidada pela ré declarou que acreditava que, nos créditos do programa, o nome do reclamante aparecia como diretor geral -- fl. 419). Logo, parece insofismável concluir que havia, no mínimo, subordinação estrutural do reclamante em relação à reclamada, vez que, nas condições expostas acima, o reclamante não tinha como não se enquadrar à forma de atuação da demandada, ou seja, não tinha como não estar subordinado, seguindo as diretrizes do empregador (o programa não era dele e, portanto, ele não poderia expor o que bem entendesse pelas imagens veiculadas pela recorrente). 
Deflui dessa singela observação, a conclusão inevitável de que o reclamante trabalhou durante anos na atividade fim dos reclamados. Ora, nesse contexto, como esta Turma já decidiu em outros precedentes, a subordinação deve sempre ser presumida, cabendo ao tomador dos serviços (os reclamados) desbastá-la. 
Acontece, entretanto, que essa prova não foi feita. Ao contrário. Os depoimentos de audiência convergiram para fixar a convicção de que os requisitos do artigo 3º sempre estiverem presentes entre as partes. Tenha-se em conta, primeiramente, que a existência da habitualidade (trabalho por muitos anos, em alguns dias na semana, como constou da prova de audiência) e da onerosidade não é controvertida. Da mesma forma, a pessoalidade restou robustamente comprovada, vez que o preposto declarou que o reclamante nunca mandou ninguém trabalhar no lugar dele (fl. 417). 
Mas não é apenas do importante conceito de subordinação estrutural que se trata nestes autos. Também a subordinação objetiva, decorrente da obediência a ordens derivadas do empregador (ou preposto dele) restou comprovada, como destacou a sentença, ao transcrever mensagens eletrônicas onde a senhora Kátia dava ordens ao autor, controlando a forma/tempo como este atuava em favor da recorrente. Eis as mensagens transcritas: 
(...)
Se dúvidas houvesse a respeito da natureza jurídica do trabalho do reclamante e da presença da subordinação (não apenas a estrutural, aqui), as mensagens supra as afastariam integralmente. Ora, alguém já imaginou um prestador de serviços autônomo (que é aquele que trabalha quando e como quer) estar obrigado a atuar no horário determinado pelo cliente? Imagine-se um advogado autônomo, v.g., que venha a ser contratado para atuar como advogado em determinada reclamação trabalhista e, no transcurso do contrato, este profissional acaba recebendo ordens para que compareça à casa do cliente em todas as quartas-feiras: isso é usual, ou mesmo razoável? 
A recorrente busca desbastar a prova em questão, alegando tratar-se de troca de mensagens entre "parceiros" de atividades, naturais ao desenvolvimento comum dos afazeres cotidianos da empresa, mas não convence. Primeiro, porque não se vê, nos autos, mensagens em que o reclamante tenha dados ordens à senhora Kátia, o que seria natural se, como quer a ré, fossem os dois parceiros e não subordinante/subordinado. Depois, o que se tem nas transcrições supra, insofismavelmente, são ordens (com caráter, inclusive, disciplinar) em relação ao tempo de trabalho do reclamante, dirigindo a forma como esse tempo deveria ser empregado, sendo certo que o controle do tempo do trabalhador é realidade incompatível com a pretensa autonomia que a recorrente quer atribuir ao demandante.
Destarte, presentes todos os requisitos do artigo 3o da CLT, corretíssima a sentença na conclusão pela presença da relação de emprego entre as partes. 
Sentença mantida.
 
    13. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    14. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    15. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    16. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    17. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    18. Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    19. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator